Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-84.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. 1/3 DE FÉRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESTAQUE NO VALOR DO RPV DESTINADO AO CONSTITUINTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração no agravo de instrumento contra o ato que admitiu a retenção de imposto de renda nos valores referentes ao cumprimento de sentença.

2 – Obscuridade. Ausência. O título em execução determina a repetição de valores pagos a título de contribuição previdenciária descontada das respectivas remunerações, que incidiram sobre os adicionais de férias/terço de férias. A verba não tem natureza indenizatória, como já afirmado no acórdão embargado. Ademais, por não incidir Imposto de Renda sobre a parcela paga de contribuição, não há caracterização de dupla incidência do mesmo imposto. O cálculo seguiu a orientação normativa da Receita Federal, que mostra-se compatível com o regramento tributário. Ademais a questão não foi objeto do processo de conhecimento. Não há, pois, contradição, obscuridade nem omissão.

3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.

4 – Recurso conhecido, mas não provido.